Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando a petição apresentada pela parte agravada ID no 247103690 dos autos de origem, na qual se reconhece expressamente que o acordo extrajudicial firmado entre as partes não abrangeu os valores bloqueados via SISBAJUD, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator